Tribunal: TJDFT
Processo: 0728270-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0728270-26.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEURACIR MARIA DOS SANTOS AGRAVADO: MARLENE CORREA LEAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NEURACIR MARIA DOS SANTOS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE ajuizada por MARLENE CORREA LEAL: Em que pese os argumentos aduzidos pela parte requerida NEURACIR MARIA DOS SANTOS, ID no 67066516, indefiro o pedido de prorrogação de prazo. Conforme se depreende dos autos, o deferimento da tutela aduzida pela parte autora quanto à imissão na posse do imóvel, bem como acerca da determinação às partes requeridas para retirassem os bens que ainda guarnecessem no imóvel objeto dos autos se deu em momento anterior à decretação da Pandemia da Covid19. Cumpre ressaltar que, em face da preclusão do pronunciamento judicial que concede a liminar prevista no artigo 30 da Lei 9.514/1997, não é admissível a postergação do seu cumprimento, a teor do que dispõe o art. 507, do CPC. Entendimento este, inclusive, já exarado pelo E. TJDFT, em face do recurso de agravo de instrumento interposto pela requerida. Verifico nos autos que os prazos concedidos à requerida foram razoáveis e suficientes para o cumprimento da ordem de retirada dos bens que se encontram no imóvel. Tendo ainda em vista que, aspectos pessoais dos envolvidos no litígio, tal como o estado de saúde, foram ponderados pelo próprio legislador ao estabelecer o prazo de sessenta dias para a desocupação voluntária do imóvel. Ressalte-se que o Decreto no 40.939, de 02 de julho de 2020, do Governo do Distrito Federal, em seu art. 3o, determinou a liberação de toda atividade comercial industrial no Distrito Federal, exceto aquelas suspensas na forma do art. 2o deste Decreto, devendo ser observadas as regras constantes nos dispositivos seguintes. Dessa forma, conforme se depreende da decisão de ID no 62792664, a partir da publicação do citado Decreto, foi concedido o prazo de 10 (dez) dias à parte requerida para providenciar a remoção dos móveis. Não obstante, em face do teor do ofício de Id. n. 66051306, além do prazo concedido na decisão de Id. n. 62792664, foi acrescentado o prazo de mais dez dias ao prazo para a retirada dos bens móveis, nos termos do ID no 66057768. Ressalto, entretanto, à parte autora que esta aceitou a condição de fiel depositária dos bens pertencentes à requerida que ainda se encontram no imóvel objeto da lide. Dessa forma, devendo, dessa forma, assegurar a guarda de tais bens, sob pena de responder por eventuais perdas e danos. Dessa forma, diante do Decreto de reabertura do comércio, no 40.939, de 02 de julho de 2020, à Secretaria para que certifique acerca do eventual transcurso do prazo reservado à parte requerida para promover a retirada dos móveis, isto é, prazo de 20 (vinte) dias a contar da publicação do referido Decreto. Transcorrido o referido prazo, tornem os autos conclusos para julgamento.I. A Agravante sustenta que, devido à pandemia do COVID-19, não tem como providenciar a retirada dos bens móveis no prazo assinalado. Salienta que faz parte do grupo de risco e requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para determinar o sobrestamento do “prazo para a Agravante retirar seus bens móveis do imóvel situado à QNA 29, Lote 30, Taguatinga, DF, até o fim da situação pandêmica no Distrito Federal, bem como que determine a ora Agravada a preservar esses bens, tendo em vista figurar como depositária fiel”. Preparo recolhido (IDs 18458902 e 18458903). A atribuição de efeito suspensivo foi indeferida nos termos da decisão de fls. 1/3 ID 18531650. Em contrarrazões, a Agravada suscita o descabimento do recurso. Pugna, alternativamente, pelo desprovimento do Agravo de Instrumento. É o relatório. Decido. Consulta ao andamento processual evidencia a prolação de sentença julgando procedentes os pedidos para “1) DETERMINAR a imissão definitiva da autora na posse do imóvel localizado na QNA 27, Lote 30, Taguatinga/DF; 2) CONDENAR as rés NEURACIR MARIA DOS SANTOS e CRISTIANE FERNANDA DOS SANTOS ASSIS, de forma solidária, no pagamento à autora, a título de taxa de ocupação, da quantia mensal correspondente a 1% do valor de arrematação do imóvel, ou seja, R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), desde 13/11/2018 até a data de imissão na posse (06/03/2020), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo e de juros de mora de 1% ao mês a partir da última citação.” O julgamento de procedência importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 09 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator